Tribunal: TJBA
Processo: 0000924-41.2012.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000924-41.2012.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: JOÃO DE MACEDO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIELE SANTOS DE ALMEIDA PRADO, VALDILSON DOS SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica (COELBA) contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível a cobrança de R$ 8.460,33 a título de recuperação de consumo, bem como condenou a ré à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando a concessionária não comprova, por meio de prova técnica, a alegada irregularidade no medidor da unidade consumidora e se, nesse contexto, a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. A concessionária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, pois não juntou aos autos o laudo de inspeção técnica, documento essencial para atestar a suposta irregularidade no medidor. A cobrança de valor expressivo, reputada indevida, e o tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema configuram a teoria do desvio produtivo do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando a reparação por dano moral. Sendo indevida a cobrança e não demonstrado engano justificável, a restituição em dobro dos valores pagos é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação Cível conhecida e desprovida, com a manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Tese de julgamento: "1. É ilegítima a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando a concessionária, sobre quem recai o ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC), não apresenta prova técnica robusta da fraude no medidor. 2. A cobrança indevida, somada à perda de tempo útil do consumidor para a resolução administrativa do impasse, configura dano moral indenizável sob a ótica da teoria do desvio produtivo".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 790.415/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000924-41.2012.8.05.0045, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e
como
apelado JOÃO DE MACEDO OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES PARA, NO MÉRITO
,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA